Tribunal: TJMT
Processo: 0003088-08.2015.8.11.0012
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003088-08.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL COSTA TRANQUEIRA - CPF: 048.364.141-30 (APELADO), JESSE CANDINI - CPF: 591.857.401-87 (ADVOGADO), ENOC COSTA TRANQUEIRA - CPF: 004.769.501-39 (APELADO), ADRIANA BARBOSA DA SILVA - CPF: 035.753.131-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL NA FORMA TENTADA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO –
PLEITO DE CONDENAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

Analisado os elementos de prova coligidos aos autos, não se podendo afirmar, com a segurança necessária, que o acusado efetivamente praticou o ato de agressão constante na denúncia, pairando dúvida quanto à autoria delitiva atribuída ao réu, a luz do princípio
in dubio pro reo
, deve-se manter a sentença absolutória nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença editada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina (Ação Penal 0003088-08.2015.8.11.0012 – Código 75476),
que condenou
MANOEL COSTA TRANQUEIRA à pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples nas penas do art. 147, caput, do CP e 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c.c art. 69 do Código Penal,
e absolveu
ENOC COSTA TRANQUEIRA das penas previstas no artigo 129, §9º, c/c 14, II, ambos do Código Penal.

O recurso visa a reforma da sentença para que o réu ENOC COSTA TRANQUEIRA seja condenado pelo crime de lesão corporal na forma tentada, ao argumento de que
“...os elementos de informações e as provas produzidas ao longo da instrução processual comprovaram que o Recorrido tentou lesionar a ofendida com um pedaço de concreto, sua ex-cunhada, somente não logrando êxito pelo fato de ele não a acertou.
(Razões – pags. 242-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa do apelado ENOC pugna pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 251/257-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. GERSON N. BARBOSA é pelo
provimento
ao recurso (pags. 297/303-PDF), nos seguintes termos:

“Sumário: Acusado Enoc absolvido das penas previstas no artigo 129, §9º, c/c 14, II, ambos do Código Penal – Inconformismo ministerial – Pugna pela sua condenação – Pleito procedente – Declarações da vítima com especial relevância probatória – Pelo provimento
.
”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado o Ministério Público pretende a reforma da sentença que absolveu ENOC COSTA TRANQUEIRA do crime de lesão corporal na forma tentada.

De acordo com a denúncia o corréu MANOEL COSTA TRANQUEIRA, em meados de 2015, provavelmente no mês de julho, nas dependências do Retiro Colorado, pertencente à Fazenda Jaó, Zona Rural deste Município de Nova Xavantina/MT, no âmbito das relações domésticas, praticado vias de fato contra sua ex-companheira Adriana Barbosa da Silva. Descreve ainda ter o mencionado denunciado, em 08.09.2015, por volta das 21h00min, nas dependências do Retiro Colorado, pertencente à Fazenda Jaó, Zona Rural deste Município de Nova Xavantina/MT, no âmbito doméstico e familiar,
por meio de palavras, ameaçado de causar mal injusto e grave à sua ex-companheira
Adriana Barbosa da Silva. (
1º FATO)

Em 08.09.2015, por volta das 21h00min, logo após a ocorrência do fato acima descrito,
o Apelante ENOC
teria tentado ofender a
integridade corporal de sua ex-cunhada,
Adriana Barbosa da Silva, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por esses fatos MANOEL foi condenado por ameaça e vias de fato, e seu irmão ENOC absolvido, motivo que recorre o órgão ministerial postulando o que segue:

DA CONDENAÇÃO PELA LESÃO CORPORAL TENTADA – RÉU ENOC

O ministério público visa a reforma da sentença absolutória para que o apelante ENOC seja condenado nos termos da denúncia alegando haver provas suficientes do crime de lesão corporal na modalidade tentada.

Analisando detidamente os elementos de prova coligidos aos autos,
verifica-se irrebatível dúvida quanto à autoria delitiva atribuída ao ora apelado, porquanto, como bem destacado na sentença absolutória, não houve provas convincentes do delito em relação ao apelado ENOC.

Vejamos, nesse ponto, as declarações da vítima em juízo:

Embora a vítima tenha declarado que o recorrido ENOC teria arremessado um pedaço de concreto em sua direção, e que somente não à atingiu porque ela correu, a versão da vítima de que o réu de fato jogou tal objeto está isolada.

Ouvido na fase judicial, JOÃO BATISTA SOUSA NOBRE, narrou que não presenciou os fatos. A propósito, a acusação, nas razões, destacou trecho do depoimento da testemunha JOÃO BATISTA, que inquirida em juízo disse não se recordava do referido fato contra o apelado ENOC:

“Com relação à tentativa de agressões físicas perpetradas pelo Recorrido Enoc, a testemunha João Batista afirmou que não se recordava deste cenário.”
(pag. 237-PDF).

Também em juízo ROMES FARIA DA COSTA, ao ser questionado pela acusação declarou que embora o apelado tenha pego a pedra ele não arremessou contra a vítima:

“Promotora de Justiça: Ele pegou uma pedra?

Testemunha (Romes): Teve esse fato da pedra lá também, de ele querer jogar uma pedra nela.

Promotora de Justiça: O Enoc?

Testemunha (Romes): O Enoc.

Promotora de Justiça: Ele chegou a arremessar essa pedra?

Testemunha (Romes): Não. Ele pegou a pedra e caminhou para o lado dela, mas ele não chegou a arremessar a pedra nela não.

Promotora de Justiça: Ele largou a pedra?

Testemunha (Romes): Largou a pedra.

Promotora de Justiça: Desistiu?

Testemunha (Romes): Desistiu.”
(pag. 190-PDF).

O acusado ENOC, em nenhum momento confirmou ter arremessado pedaço de concreto na vítima.

Assim, o ponto fulcral que dá intensa dúvida sobre a autoria delitiva, que torna inviável o acolhimento da súplica ministerial, está na fragilidade das provas a apontar sem sombra de dúvidas que o ora recorrido tenha de fato praticado o ato constante na denúncia.

É cediço que a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório ao esclarecer a cena criminosa e indicar o autor da agressão, desde que segura, coerente, verossímil e em harmonia com o restante das provas, estas produzidas na fase judicial, fato este que não se constata nos autos, até porque, embora a vítima tenha declarado que o réu jogou o pedaço de concreto nela, não há qualquer comprovação pois outras testemunhas presenciais, como a testemunha ROMES FARIA DA COSTA foi enfático em confirmar que o réu não jogou a pedra, de modo que dos elementos contidos no caderno processual,
principalmente aos produzidos em juízo
.

A decisão condenatória, geradora de gravíssimas consequências na vida do agente/acusado, só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria; a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir; ...Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei."
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis,com.br).

É sabido que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do in dubio pro reo, consoante ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, verbis:

"(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT,2002,pag. 85).

A vista das provas duvidosas acerca da autoria, a luz do princípio
in dubio pro reo
,
a sentença absolutória encontra-se legitimada nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
da procuradoria de justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, mantendo inalterada a sentença originária que absolveu ENOC COSTA TRANQUEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022